Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703853-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISRAEL MARQUES DE LIMA IMPETRANTE: CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI em favor de ISRAEL MARQUES DE LIMA, apontando constrangimento ilegal na conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 26.1.2022, acusado da prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, do Código Penal. Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pautou-se, em especial, no periculum libertatis, previsto no art. 312 do CPP, mediante o argumento genérico de necessidade de se resguardar a ordem pública, a instrução processual e garantir a aplicação da lei penal, carecendo, todavia, de motivação e fundamentação adequada. Assevera que o ato não correlacionou a necessidade da prisão cautelar à demonstração concreta da presença dos referidos requisitos, violando, assim, o art. 315, § 2o, incisos I e II, do CPP. Aduz que o paciente não resistiu à prisão nem tentou se evadir do distrito da culpa, colaborando com os policiais no momento da abordagem, inclusive indicado o local onde estaria a arma de fogo. Requer, assim, a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja imposto ao paciente outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o breve relato. DECIDO. O pedido da defesa funda-se na alegação de que a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, com base no periculum libertatis, não se encontra devidamente fundamentada. De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese dos autos, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de roubo qualificado, por ter subtraído, em 25/1/2022, por volta das 20h, o celular da vítima Daniel de Alencar Silva, em via pública, mediante ameaça de arma de fogo. Ao contrário do que alega a defesa, a decisão proferida pelo juiz que conduziu a audiência de custódia encontra-se suficientemente motivada e devidamente fundamentada, pautando-se na análise dos requisitos dos arts. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Confira-se: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. De início, destaco que, conforme registrado em ata, houve pedido do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Saliento este fato em virtude de ser vedada tal conversão de ofício, ou seja, sem pedido daqueles a quem a lei atribui legitimidade (Ministério Público e Autoridade Policial). Na sequência, anoto que a infração penal atribuída neste Auto de Prisão em Flagrante ao conduzido é dolosa e possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos. Logo, para o crime que ensejou o flagrante sob análise, é admissível a decretação da prisão preventiva (313, I, do Código de Processo Penal). O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas, apreensão de arma de fogo e do celular roubado, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que atua como pressuposto de adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (art. 312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Por mais que a expressão “ordem pública” seja semanticamente vaga, a doutrina e a jurisprudência majoritárias consagram alguns usos recorrentes dessa expressão, aceitos como legítimos para a decretação da medida extrema da prisão preventiva, a saber: (i) necessidade de garantia da ordem pública pautada em risco concreto e atual de reiteração delitiva; (ii) necessidade de garantia da ordem pública em razão da especial periculosidade do agente, revelada pelos indicativos de sua gravidade concreta da infração e pelo modo de sua execução. Na situação sob análise, o modo como teria sido praticada a infração, ao menos segundo os relatos e demais elementos de prova documentados no APF, revelam gravidade concreta, ou seja, gravidade que extrapola os elementos básicos do tipo penal do roubo. O autuado, com emprego de arma de fogo, teria abordado a vítima na via pública, durante a noite, e subtraído o aparelho celular dela. Em relação ao tipo básico do roubo, o emprego de arma de fogo vai além da gravidade comum, por envolver artefato de grande potencial lesivo. Não bastasse isso, o autuado possui ação penal em curso na comarca de Acreuna/GO, que apura crime de homicídio qualificado. Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Tal o cenário, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como adequadas à gravidade do crime (art. 282, II, do CPP) e, assim, não servem, no caso, para neutralizar o risco à ordem pública ora constatado. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ISRAEL MARQUES DE LIMA, nascido em 14/11/1996, filho de Donisete Pereira de Lima e Tania Marques de Souza, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO.” - ID 32540486 (grifo nosso Infere-se da parte em destaque que o magistrado não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública, o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis. Desse modo, tenho que a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Não bastasse a pena máxima do delito imputado ao paciente ultrapassa o patamar de quatro anos, admitindo a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP, o que atende ao princípio da legalidade. De outro giro, sequer foi alegado, pela defesa, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente para se contrapor, se o caso, à decisão impugnada. Nesse descortino, “sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 13:03:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator